Tribunal: TJBA
Processo: 8007328-97.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8007328-97.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA e outros (13) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE HONORÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em fase de cumprimento de título judicial oriundo de mandado de segurança, que determinou a expedição de ofício à Superintendência de Previdência do Estado da Bahia – SUPREV para proceder ao desconto, nos proventos dos beneficiários, de valores correspondentes à vantagem denominada GAP III, com crédito direto em conta bancária dos patronos, a título de honorários advocatícios contratuais, conforme autorização expressa constante dos contratos de prestação de serviços juntados aos autos. O agravante sustenta nulidade da medida por suposta violação ao art. 100 da Constituição Federal e incidência da Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a reserva de honorários advocatícios contratuais, mediante desconto em folha de pagamento de vantagem incorporada em cumprimento de obrigação de fazer, viola o regime constitucional de precatórios; e (ii) estabelecer se a Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal impede a expedição de ofício ao ente previdenciário para operacionalização do repasse direto dos honorários contratualmente ajustados. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática e demonstração de elementos fáticos ou jurídicos aptos a justificar sua reforma, sob pena de manutenção do decisum recorrido. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado o direito à reserva de honorários contratuais, bastando a juntada do instrumento de mandato e do contrato de honorários antes da satisfação do crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Os contratos de prestação de serviços juntados aos autos contêm cláusula expressa autorizando o patrono a requerer judicialmente a reserva e o pagamento dos honorários mediante desconto em folha da vantagem incorporada, revelando manifestação válida de vontade dos contratantes. A medida determinada não configura burla ao art. 100 da Constituição Federal, pois o regime de precatórios e requisições de pequeno valor destina-se ao pagamento de quantia certa decorrente de condenação judicial, enquanto a obrigação de fazer consistente na implantação da GAP III já foi administrativamente cumprida. O desconto determinado apenas redireciona parcela remuneratória já devida aos servidores para quitação de obrigação contratual legitimamente assumida, sem instituir obrigação nova ao ente público nem caracterizar execução autônoma. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, circunstância que reforça a legitimidade da reserva contratual. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal trata exclusivamente da autonomia dos honorários para fins de expedição de requisição de pagamento por precatório ou RPV, não vedando a reserva de honorários contratuais em cumprimento de obrigação de fazer. Precedente da própria Seção admite a expedição de ofício à SUPREV para operacionalização de descontos em folha destinados ao pagamento de honorários contratuais quando houver autorização expressa dos titulares do crédito. O agravante não apresenta fundamentos novos de fato ou de direito capazes de infirmar a decisão impugnada, impondo-se sua integral manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado o direito à reserva de honorários contratuais mediante apresentação do mandato e do contrato antes da satisfação do crédito. O desconto em folha de vantagem já implantada administrativamente para pagamento direto de honorários contratuais não viola o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. A Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal não impede a reserva de honorários contratuais em cumprimento de obrigação de fazer, por restringir-se ao regime de precatórios e RPV. A expedição de ofício ao órgão previdenciário para operacionalização do repasse de honorários contratualmente ajustados, com anuência expressa dos titulares do crédito, não configura execução autônoma nem cria obrigação nova ao ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º; CPC, art. 85, § 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 47; TJBA, Mandado de Segurança nº 8024149-79.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 17.07.2025; STJ, precedentes sobre reserva de honorários contratuais nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8007328-97.2018.8.05.0000, agravante ESTADO DA BAHIA e agravados ANTONIO CARLOS BARBOSA, ERIVALDO FERREIRA DE SANTANA, EROTILDES LIMA DO ROSARIO, HAMILTON CRISPIM DA COSTA NUNES, JOHON ROBSON BRANDAO DOS SANTOS, MARLI DA VEIGA PESSOA BARRETTO, MANOEL MENDES DA SILVA, OLAVO BASTOS DE MIRANDA, PAULO ROBERTO MARQUES VIDAL, RAIMUNDA FRANCA BOMFIM, VALDIR APIO DOS SANTOS, JOAO VASCONCELOS SILVA, JOSE BENEDITO MARINHO e EMILIANO DOS REIS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I